Tribunal: TJSP
Processo: 1015879-32.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. Energia Elétrica. Prestação de serviços. Troca do relógio medidor. Cobrança exorbitante e excessiva. Falha na prestação de serviços. Impossibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de valor indevido. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar. Dano moral caracterizado. "Quantum" que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Energia Elétrica. Prestação de serviços. Troca do relógio medidor. Cobrança exorbitante e excessiva. Falha na prestação de serviços. Impossibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de valor indevido. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar. Dano moral caracterizado. "Quantum" que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido.